Tribunal: TJDFT
Processo: 0727842-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução, ao fundamento de que esta estreita via se presta à discussão de matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, não sendo meio processual adequado para requerer a declaração de nulidade das multas que foram aplicadas pelo Condomínio à executada e nem a repetição de indébito.
2. A exceção de pré-executividade é mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de ofício pelo magistrado.
3. Nos termos da Súmula 393 do STJ, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
4. Como a alegação de inexigibilidade do título que aparelha a execução demanda dilação probatória, não comporta o seu exame em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser arguida por meio de embargos à execução.
5. Recurso improvido.